Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715510-19.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DF TRATORES E PECAS LTDA RECORRIDO: SERASA S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Admite-se a sustentação oral nas sessões de julgamento virtual. No entanto, cabe ao recorrente/recorrido promover a juntada de sustentação oral em arquivo de áudio ou vídeo nos autos, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. O § 1o da referida Portaria dispões que “Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual”. Não obstante, a recorrida SERASA S.A. informou que "se opõe ao julgamento virtual dos autos e que tem a intenção de realizar a sustentação" (ID 58920133). Assim, determino a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, em razão do pedido de sustentação oral, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital